Tribunal: TJSP
Processo: 1118291-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais e materiais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços, ante a inclusão de negativações em nome da apelante, que não se comprovou serem legítimas – Dano moral "in re ipsa"

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais e materiais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços, ante a inclusão de negativações em nome da apelante, que não se comprovou serem legítimas – Dano moral "in re ipsa" configurado – Hipótese em que as negativações impugnadas foram inseridas cerca de quatro anos antes do ajuizamento da ação – Verba indenizatória bem fixada, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto – Honorários advocatícios bem arbitrados, de acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118291-06.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANA
JESUS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Daniel Romano.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39134
APELAÇÃO CÍVEL No 1118291-06.2018.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
APELANTE: LUCIANA JESUS DA SILVA
APELADO: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO
–
Apelação
–
“Ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais
e materiais” – Insurgência contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a demanda – Inadmissibilidade –
Incontroversa existência de falha na prestação dos serviços,
ante a inclusão de negativações em nome da apelante, que
não se comprovou serem legítimas – Dano moral “in re
ipsa” configurado – Hipótese em que as negativações
impugnadas foram inseridas cerca de quatro anos antes do
ajuizamento da ação – Verba indenizatória bem fixada, em
respeito
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade para o caso concreto – Honorários
advocatícios bem arbitrados, de acordo com os critérios
estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC – Sentença
mantida – Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de
débito c. c. indenização por danos morais e materiais” (fls. 01/17) julgada
parcialmente procedente (fls. 100/102), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de LUCIANA JESUS DA SILVA (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
105/117).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece parcial
reforma, apenas para majorar a indenização fixada, ante a incontroversa
existência de falha na prestação dos serviços da apelada, que ensejou a
indevida negativação do nome da apelante.
Aduz que a indenização fixada não respeita os critérios
estabelecidos pelo artigo 944 do CC, além de não atender o caráter inibitório
da reparação, considerando o vasto patrimônio da apelada.
Diz que em casos similares esta Colenda Corte tem fixado
indenizações no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme precedentes
jurisprudenciais colacionados, razão pela qual requer a majoração da
indenização, bem como dos honorários advocatícios.
A apelada apresentou contrarrazões em fls. 121/128.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator
(fls. 129), e observado que o advogado que subscreve digitalmente o recurso
de apelação não trouxe ao processo o necessário instrumento de mandato
assinado pela apelante, foi determinada a regularização de sua representação
processual, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC, sob pena do
recurso não ser conhecido. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 130/131).
Em fls. 133 a apelante informou sua discordância em
relação ao julgamento virtual, eis que pretende realizar sustentação oral. E em
fls. 135 a apelante pleiteou a juntada do substabelecimento em fls. 136, a fim
de regularizar sua representação processual.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o
preparo por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 46).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que a apelante ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de débito c. c. indenização por danos morais e
materiais” (fls. 01/17), sob o argumento de que teve conhecimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
apelada inseriu seu nome nos cadastrados de inadimplentes, em razão de
débito no valor de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), e que em contato
com a empresa apelada a origem do débito não foi justificada.
Houve contestação (fls. 51/62) e réplica (fls. 78/91).
Sobreveio a r. sentença (fls. 100/102) que julgou
parcialmente procedente a ação, para declarar inexigível o débito descrito na
inicial e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
Daí a irresignação da apelante, que não comporta
provimento.
No caso vertente, até em razão da ausência de
irresignação da Concessionária apelada, restou incontroversa a existência de
falha na prestação dos serviços, ante a indevida inclusão de três negativações
em nome da apelante (fls. 20), que não se comprovou serem legítimas.
Assim, é evidente que da conduta negligente da
Concessionária apelada, decorreram diversos transtornos e aborrecimentos
para a apelante, inclusive com abalo de crédito, que extrapolam o mero
dissabor, típico da vida moderna, ocorrendo, na hipótese, dano moral puro,
pois são presumidos os danos, ou seja, não precisa ser comprovado o
sofrimento advindo, bastando que reste demonstrado o fato.
Por sua vez, para a fixação do “quantum” a ser indenizado,
há de se socorrer às regras contidas no Código Civil, levando-se em conta o
sofrimento da apelante e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica da apelada e a
intimidação desta, para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio
da razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora
de um enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do
porte econômico das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra
Nancy Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais
é de fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão:
o efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Assim, nos termos do artigo 944 do Código Civil, levando
em consideração o dano sofrido (decorrente das negativações incluídas entre
18/04/2014 a 03/06/2015 - folhas 20), sua gravidade e repercussão
(considerando que o ajuizamento da ação ocorreu somente em 19/11/2018, ou
seja, cerca de quatro anos após a inclusão das negativações), bem como o
porte econômico das partes, o “quantum” indenizatório fixado na r. sentença
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado, não
comportando majoração, eis que arbitrado em quantia que se mostra suficiente
para reparar os danos causados, e atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para o caso concreto.
Sobre o tema, anote-se o entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA
POR
DÍVIDA
PRESCRITA.
DANO
MORAL.
QUANTUM
RAZOÁVEL
E
PROPORCIONAL.
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA A
PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp
1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. O valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de dano moral em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por dívida prescrita não se
mostra irrisório, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso concreto.
(...). 5. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp 1125388 / RS, Relator
Ministro RAUL ARAÚJO, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA STJ, J.
03/05/2016).
No mesmo sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais Compra e venda de mercadoria Ação
julgada procedente
Inclusão indevida do nome do autor no cadastro de
inadimplentes
Indenização por dano moral reduzida para R$ 5.000,00

Sentença
parcialmente
reformada

Apelação
provida.”
(AP
1004040-33.2019.8.26.0037, Relator Des. Eros Piceli, Órgão julgador: 33a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 03/03/2020).
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de
débito, com pedido de indenização por danos morais
Sentença de
procedência Recurso da ré. RESPONSABILIDADE CIVIL Aplicabilidade do
CDC
Ré que não logrou comprovar a origem regular do apontamento
negativo em nome do autor
Ausência de documentos comprobatórios

Inteligência do art. 6o, VIII do CDC
Falha na prestação do serviço
caracterizada Responsabilidade pelo risco da atividade Fraude realizada
por terceiro que não exime a ré de responsabilidade. DANOS MORAIS

Negativação que gera dano moral "in re ipsa"
Manutenção do valor da
indenização em R$ 5.000,00 Razoabilidade e proporcionalidade do montante
à comprovada extensão do dano e ao grau de reprovabilidade da conduta
lesiva. Recurso não provido.” (AP 1002150-80.2019.8.26.0224, Relator Des.
Helio Faria, Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP, J.
18/02/2020).
No que se refere ao arbitramento dos honorários
advocatícios, é oportuno deixar anotado que, todo aquele que se propõe a
prestar serviços a outrem tem o direito de ser remunerado de acordo com a
qualidade do seu trabalho, da dedicação que a ele ofereceu e conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
tempo utilizado para a execução da tarefa. Assim cada espécie de trabalho
corresponde a uma determinada remuneração.
Dentro
dessa
perspectiva,
considerando
a
baixa
complexidade da demanda, bem como o trabalho desenvolvido pelos
procuradores da apelante, se constata que houve a correta fixação de
honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, que respeita os critérios estabelecidos no § 2o, do
artigo 85, do CPC.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação dos
ilustres procuradores da apelante, as razões expendidas no recurso não se
prestam a abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra da eminente magistrada, Doutora CELINA DIETRICH E
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, tendo em vista que somente a apelada foi
condenada ao pagamento de honorários advocatícios, não é possível
determinar sua majoração, com fundamento no § 11, do artigo 85, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica